Tribunal: CARF
Processo: 12448.720701/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.720701/2014-01
ACÓRDÃO
1101-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009, 2010
EMBARGOS. OMISSÃO.
Verificada a omissão no Acórdão embargado, cabe à Turma esclarecer a
questão suscitada, para afastar omissão ou obscuridade da decisão
embargada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator, para esclarecer
que: a) houve a utilização de empresa veículo, o que não invalida a operação; b) houve confusão
patrimonial decorrente de operação societária entre a empresa veículo e a incorporada, o que não
desnatura a dedutibilidade do ágio, à luz do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1997, retratado no
art. 385 do RIR/1999.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Fl. 1864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720701/2014-01
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Tratam-se de Embargos protocolados pela Fazenda Nacional contra Acórdão do CARF que
julgou procedente o Recurso Voluntário Complementar apresentado em relação ao Acórdão no
16-89.993, da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I,
de 29 de setembro de 2019 (e-fls. 1.607 a 1.632), que julgou improcedente a impugnação do
sujeito passivo, ciência em 07/10/2019, conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. OBSERVÂNCIA DOS NORMAS PROCESSUAIS DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. CERCEAMENTO DE DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFEITOS FORMAIS IMPLICADORES DA
PERDA DA VALIDADE DO ATO.
O lançamento de ofício oriundo de execução de procedimento de fiscalização
instituído para fins de averiguação da consistência das obrigações principais de
encargo do sujeito passivo consiste-se de trabalho de auditoria concernente à
verificação da pertinência das informações prestadas no cumprimento de seus
deveres instrumentais em cotejo com o acervo societário, contábil e fiscal
adstritos às evidências motivadoras da instauração da ação fiscal
correspondente.
Incabível a pretensão que visa a obtenção de declaração de nulidade de autuação
formulada em decorrência de procedimento de fiscalização, mormente se
revestida de suas formalidades essenciais e adoção de critérios com respaldo nas
normas de regência, facultando ao sujeito passivo a plenitude do exercício do
contraditório e da ampla defesa através de oposição da competente peça
impugnatória.
Além disto, a admissibilidade de nulidade da autuação fiscal promove-se em
relação aos atos e termos lavrados por agente incompetente, consoante
taxativamente enumerados no art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
A observância plena dos requisitos necessários à lavratura do lançamento
norteado pela execução do procedimento de fiscalização, nos termos do art. 10
da referida norma processual tributária e de todos os princípios norteadores do
processo administrativo tributário, evidencia a pertinência formal da autuação
fiscal.
ÁGIO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE EMPRESAS. INCORPORAÇÃO DE
SOCIEDADES. CONDIÇÕES PARA VALIDAÇÃO DO FUNDAMENTO DO ÁGIO. DA
INVALIDADE DOS CRITÉRIOS DO LAUDO DE AVALIAÇÃO.
De acordo com os termos da legislação de regência, a força cogente e normativa
dos preceitos legais que inserem barreiras de medidas adstritas ao tratamento
fiscal de ágio gerado em processo de reorganização societária intragrupo, bem
Fl. 1865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720701/2014-01
3
assim a escorreita interpretação da aplicação das regras de determinação do
fundamento econômico da aquisição do investimento societário, desautoriza a
tese de que a pessoa jurídica estaria dispensada de atender ao tratamento
previsto em lei para cada uma das hipóteses normativas.
Não obstante as restrições objetivas atinentes às hipóteses de amortização do
pretenso sobrepreço, a inobservância de tais critérios técnicos no procedimento
de mensuração e segregação contábil do ágio implica em assimetria
informacional que não permite à Administração Tributária a validação da
pertinência e autenticidade da fundamentação econômica enunciada na
narrativa do laudo de avaliação apresentado na fase investigatória do
procedimento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2009, 2010
AMORTIZAÇÃO INDEVIDA DE ÁGIO NA BASE DE CÁLCULO DA CSLL. EFEITOS
REFLEXIVOS DA TRIBUTAÇÃO DE IRPJ.
As hipóteses de negativa de dedutibilidade de despesas de amortizações de ágio
são, igualmente, aplicáveis à aferição da base de cálculo da CSLL.
Outrossim, aplicam-se aos lançamentos tidos como reflexos as mesmas razões de
decidir do lançamento principal (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ), em
razão de sua íntima relação de causa e efeito, na medida em que não há fatos
jurídicos ou elementos probatórios a ensejar conclusões com atributos distintos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A importância alusiva à multa de ofício representa um débito tributário para com
a União decorrente de impostos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, configurando-se pertinente a incidência de juros de
mora sobre seu montante a partir do vencimento qualificado na competente
autuação fiscal levada a efeito em face do sujeito passivo, porquanto
regularmente amparado pela legislação tributária de regência.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido.

2.
O presente processo é fruto de procedimento fiscal realizado junto à Recorrente,
resultando na lavratura de autos de infração relativos ao IRPJ e CSLL, anos-calendários de 2009 e
2010, devido à falta de adição de despesas indedutível na apuração do IRPJ e da CSLL
(amortização de ágio), bem como em relação à multa isolada por falta de recolhimento do IRPJ e
CSLL sobre base de cálculo estimada.
3.
Para todas as infrações, foi aplicada a multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento).
4.
A decisão recorrida descreve a operação que originou a autuação e o procedimento fiscal,
nos seguintes termos:
"De acordo com as conclusões firmadas no Termo de Verificação Fiscal, a
autoridade tributária veicula que a fiscalizada (TAESA), originalmente, era
controlada pela TERNA PARTICIPAÇÕES LTDA S/A (TERNA), esta última inscrita
Fl. 1866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720701/2014-01
4
perante o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica atualmente em uso pela autuada
(CNPJ no 07.859.971/0001-30). Naquela oportunidade, a TERNA exercia o poder
de controle sobre a ETEO – Empresa de Transmissão de Energia do Oeste S/A,
CNPJ no 03.723.755/0001-02 (ETEO), porquanto subsidiária integral de sua
controladora. Supervenientemente, todas as companhias foram incorporadas
após a operacionalização de diversas operações sucessórias. Ao final, o patrimônio
da ETEO foi vertido no patrimônio da empresa autuada.
Diante de tais circunstâncias, instaurou-se o procedimento fiscalizatório que
objetivou identificar a natureza da operação de incorporação da controladora da
ETEO, passando-se pelo exame dos fatos ocorridos em decorrência de sua
aquisição, primeiramente pela LOVINA PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ no
09.047.817/0001-90 (LOVINA) e a sucessão de eventos de reorganização
societária operacionalizados pelo conglomerado, que resultou na incorporação
reversa da ETEO em face da adquirente de até então, associada a uma
significativa redução de custos operacionais oriundos de vultosas quantias de
amortização de ágio.
Sob este cenário, discorre que se instauraram-se os trabalhos na ETEO com a
abertura do MPF-F no 07.1.90.00-2010-01472-7. A sociedade atuava na área de
exploração de concessão de serviços de transmissão de energia e na prestação de
serviços públicos de transmissão de dados, telecomunicações e outros
complementares ligados às atividades de engenharia, ensaios e de pesquisa.
Averigou-se que houve a apresentação de declaração de ajuste anual de 2008
com a opção pelo Lucro Real Anual, contudo, não assinalando a opção pelo RTT.
No curso da ação fiscal (02/03/2011), a autuada efetuou a retificação da
declaração promovendo a anotação de optante do RTT.
Durante a fiscalização, obteve-se informação que a ETEO fora sucedida por
incorporação pela TAESA consoante os termos a Ata da Assembleia Geral
Extraordinária da incorporadora, datada de 31/12/2010.
Diante da nova situação, a partir de abril de 2011, redirecionou-se o
desenvolvimento dos trabalhos perante a TAESA. Aliás, depreendeu-se que a
operação de incorporação (item 6.4.1 da Ata da Assembléia Geral Extraordinária
da incorporadora, datada de 31/12/2010) não incluía mudança de controle ou
mesmo alteração significativa no quadro societário do grupo econômico, mas sim
um rearranjo societário intragrupo.
Neste contexto, passa a expor com mais detalhes os fatos e as razões que
determinaram a caracterização das infrações tributárias.
Da aquisição da ETEO
Primeiramente, noticia que a LOVINA foi constituída em 14/08/2007, com capital
social de R$ 1.000,00 e quotas divididas em partes iguais aos Srs. Marcos Vinicius
Gomes Bitencourt, CPF no 079.268.757-40 e Luiz Augusto de Azeredo Osório de
Castro, CPF no 056.742.627-05. A empresa não iniciou nenhuma atividade
operacional desde a abertura, permanecendo inativa até meados de setembro do
ano de 2007, oportunidade em que se Processo no 12448.720701/2014-01
Acórdão n.o 1302-003.228 S1-C3T2 Fl. 1.533 6 promoveu sua aquisição e a
passagem do controle para a TERNA.
Fl. 1867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720701/2014-01
5
Certificou-se ainda que, naquela mesma época (17/09/2007), firmou-se o
contrato de compra e venda entre a TOPAZ GROUP SARL, sociedade estrangeira
domiciliada em Luxemburgo e a EARTH TECH BRASIL LTDA, CNPJ no
27.608.694/0001-09, na qualidade de alienantes da ETEO. A LOVINA, na posição
de adquirente. Nesta avença, foram garantidores da operação: (a) a TERNA,
controladora da LOVINA, e (b) a TYCO INTERNATIONAL FINANCE, companhia
estrangeira sediada em Luxemburgo e no mesmo endereço da TOPAZ. Além disso,
pactuou-se a intenção de aquisição da empresa detentora do contrato de
concessão junto a ANEEL, até então em nome da ETEO.
Enfatizou-se que em relação ao ato de aquisição da LOVINA, a TERNA e seu sócio
minoritário (Sr. Ari César Paiva de Almeida, CPF no 142.529.778-19) conferiram
mandato ao Sr. Giovanni Giovannelli, CPF no 057.856.767-93 (diretor da TERNA) e
a Sra. Ana Claudia Alves, CPF no 899.755.377-15 para assinatura da primeira
alteração contratual da entidade. Não houve nenhuma atividade operacional ou
registro de algum fato contábil-econômico nos seus livros contábeis até
30/05/2008, oportunidade em que se observou a escrituração do evento atinente
à subscrição de capital da TERNA e a correspondente aquisição da ETEO.
Acrescenta que a LOVINA localiza-se no mesmo domicílio de sua controladora.
Igualmente, o corpo funcional da controlada possuia empregados de sua
controladora. Também não houve nenhum pagamento de pró-labore em favor de
seus administradores, conquanto deliberado no texto da primeira alteração
contratual da empresa, registrada na JUCERJA em 17/09/2007.
Meses após (13/12/2007), a LOVINA se transforma em sociedade por ações,
permanecendo as participações societárias e os administradores originais
designados na primeira alteração societária, definindo-se uma remuneração da
diretoria de R$ 4.800,00 mensais; entretanto, consoante dito anteriormente,
nenhum fato contábil desta natureza foi consignada na escrituração da entidade.
No ano seguinte (27/05/2008), promoveu-se a deliberação em Assembléia Geral
Extraordinária realizada em 27 de maio de 2008, que aprovou o aumento de
capital da LOVINA de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para R$ 565.001.000,00
(quinhentos e sessenta e cinco milhões e um mil reais) mediante a emissão de
565.000.000 novas ações sem valor nominal e subscritas pela acionista
majoritária (TERNA). Deliberou-se pela integralização das novas ações até o dia
30 de maio de 2008 e o pagamento do preço de aquisição da ETEO, atribuindo
poderes à Diretoria e procuradores para celebrar todos os atos necessários a
concretização de tal negócio.
Neste contexto, outorgou-se a aquisição da ETEO pela LOVINA por R$
565.000.000,00, demonstrando um ágio de R$ 398.434.782,20, que, segundo a
autuada, tinha fundamento na diferença entre o valor de mercado e o patrimônio
líquido da companhia adquirida. Asseverou-se que tais eventos foram registrados
no Livro Diário em 30/05/2008.
Certifica-se que a única movimentação existente no Diário da LOVINA, desde sua
criação, consistiu-se na equalização do PL da companhia em decorrência do
montante do ágio gerado na aquisição da ETEO.
A análise documental revelou a efemeridade desta operação de aquisição
societária, visto que, imediatamente após este evento, a ETEO promoveu a
Fl. 1868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720701/2014-01
6
incorporação reversa da LOVINA, consoante ata da Assembleia Geral
Extraordinária datada de 02/06/2008.
Nesta perspectiva, enfatiza-se que apenas dois dias após a formalização do
protocolo de intenções de incorporação e do laudo de avaliação da LOVINA,
concluiu-se pela avaliação do patrimônio da adquirida no montante de R$
318.982.102,82, com a geração de uma equalização no Patrimônio Líquido da
entidade no montante de R$ 246.018.897,18. Na oportunidade, a incorporadora
(ETEO) reconhece um custo de aquisição da transação no valor de R$
318.982.102,82 e não mais R$ 189.444.095,18 circunstância que determinou o
reconhecimento do ágio no valor de R$ 398.434.782,20.
Reforça a própria empresa de auditoria responsável pela avaliação do patrimônio
reavaliou o impacto do ágio sobre o patrimônio líquido, resultando na aferição de
uma provisão R$ 246.018.897,18 atinente ao reflexo do investimento, reduzindo o
impacto do ágio no Patrimônio Líquido de R$ 398.434.782,20 para R$
152.415.875,01.
Advertiu-se ainda que, no tocante ao Termo de Intimação no 03, o contribuinte
apresentou resposta alegando que a incorporação tem como finalidade a
racionalização e simplificação da estrutura societária do conglomerado com a
consolidação de duas sociedades, trazendo consideráveis benefícios de ordem
administrativa, econômica e financeira, bem assim permitindo um melhor
aproveitamento dos seus recursos e a diminuição de custos.
Certificou-se também que houve apresentação de justificativas sobre as
amortizações do ágio computadas na conta “615021155 – Encargos de
Amortização” (R$ 45.819.999,59), incluídos na composição do montante do custo
evidenciado no item 34 da Ficha 4 da DIPJ AC 2008, com amortizações mensais
de R$ 6.545.714,23 no curso daquele período-base.
Ao final de tudo, evidenciou-se que, na prática, a fiscalizada amortizou
integralmente o ágio ajustado aos demais custos de aquisição de acordo com a
IFRS 3. Após os ajustes lançados mediante adições das despesas de compras e da
apuração da Processo no 12448.720701/2014-01 Acórdão n.o 1302-003.228
S1-C3T2 Fl. 1.535 8 mais valia do ativo fixo, salta dos valores originais de R$
396.535.248,17 para o montante de R$ 398.535.248,17, realizados na
composição do custo.
Encerrada a digressão preambular atinente a descrição dos fatos constatados no
procedimento de fiscalização, passa a detalhar os atributos adstritos à operação
de incorporação vinculada ao processo de reorganização societária intrínseca
dentro do conglomerado.
Da Incorporação Reversa
Inicialmente, desenvolve-se uma breve síntese do instituto da incorporação, seus
fundamentos normativos e pressupostos orientados pela ordem societária.
Neste sentido, assevera que a LOVINA foi constituída dias antes da celebração do
contrato de aquisição da ETEO, época em que possuía apenas R$ 1.000,00 de
capital social. Aliás, certifica que a adquirente da ETEO não possuía nenhum
patrimônio, tampouco efetuou alguma transação operacional relevante até 27
de maio de 2008.
Fl. 1869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720701/2014-01
7
Naquela data, a TERNA (atual TAESA) subscreveu R$ 565.000.000,00 no capital da
LOVINA. A partir do registro desta subscrição de capital, promoveu-se a
operacionalização da aquisição integral do capital da ETEO, reconhecendo-se um
investimento de participação societária de R$ 189.444.095,18, acrescido de um
ágio de R$ 398.434.782,20. O pagamento de haveres e concretização do negócio
se dá em 30 em maio de 2008.
Exatamente cinco dias após à deliberação da assembléia, ou dois dias após a
efetiva compra e pagamento da ETEO
(30/05/2008), ou seja, em 02/06/2008, a ETEO incorpora a LOVINA, até então
controlada pela TERNA (atual TAESA). A operação registra o ágio que estava
contabilizado na LOVINA em conta do ativo diferido e contrapartida de reserva de
ágio (patrimônio líquido).
Interpreta que um grupo societário na qual uma empresa controla a outra, na
hipótese de eventual estratégia de união de ambas em um empreendimento,
decerto, o caminho natural é a controladora incorporar sua controlada e não o
inverso, como no caso sob exame.
A este procedimento dá-se o nome de incorporação às avessas ou reversa prevista
no art. 264 da Lei 6.404/1976. Não obstante a isto, tal anuência legislativa não
afasta a relevância das circunstâncias que podem derivar do caso concreto,
sobretudo defronte prática abusiva ou realização de negócio indireto em fraude à
lei. A fraude em espécie não se reporta à lei societária, mas sim à lei tributária.
A incorporação às avessas apresenta-se como hipótese do perfil objetivo do
instituto jurídico e, por isso, demanda uma razão específica relevante que afaste a
estranheza da operação e que mostre sua perfeita adequação à realidade fática
do caso.
Enfatizando as lições de Marco Aurélio Grecco, acentua que o elemento relevante
quando se está perante uma pessoa jurídica não é apenas a sua existência formal,
porquanto, em matéria tributária, tão essencial que o preenchimento das
formalidades legais para sua constituição é a identificação do empreendimento
que justifica sua existência e que sua criação esteja aderente à vestimenta
jurídica adstrito à atividade econômica e profissional organizada.
Diante disto, interpreta que a LOVINA enquadra-se dentro do contexto de
"empresa de passagem" e "sociedade efêmera".
Conclui que o caminho natural do processo de aquisição era a TERNA, atual
TAESA, adquirir a ETEO e incorporá-la, ou seja, exatamente aquilo que se
materializou, constituindo-se, atualmente, na efetiva situação patrimonial do
conglomerado e que, decerto, não acarretaria na geração de ágio amortizável.
Do Ágio
Baseado neste aspecto, apresenta o conceito de ágio, seus pressupostos e
fundamentos econômicos de validade e existência.
No plano da legislação tributária, sintetiza que o tratamento do ágio e do deságio
oriundo de investimentos em participações societários disciplina-se no art. 385 do
RIR/1999, respaldado na matriz legal contida no art. 20 do Decreto-Lei n°
1.598/1977.
Fl. 1870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720701/2014-01
8
Ressalta que o comando legal que determina o reconhecimento patrimonial de
investimento em sociedade coligada ou controlada avaliado com base no
montante do patrimônio líquido da investida efetuava-se com o desdobramento
do custo de aquisição, segregando-se a parcela do ágio ou deságio decorrente da
operação.
Interpretou-se que a incorporação da LOVINA pela ETEO resultou na escrituração
de transferência do ágio (R$ 398.434.782,20) para o Ativo Diferido da
incorporadora e, em contrapartida, uma conta de "reserva de ágio" (Patrimônio
Líquido).
Acentuou que a resposta apresentada pela entidade para justificar a motivação
do ágio não prevalece na referida incorporação, porquanto irrazoável que o
interessado (ETEO)
reconheça na própria contabidade uma estimativa de sua rentabilidade futura,
ainda que este valor agregado esteja atrelada a determinados ativos.
Segundo a fiscalização, o texto da Instrução Normativa CVM no 319/99
auto-censura o reconhecimento de um acréscimo patrimonial atinente ao próprio
ágio, atribuindo a caracterização da falta de fundamento econômico. A partir
destas premissas, concluiu-se que a ausência do pressuposto essencial para
determinação de sua validade, permitindo-lhe afirmar que inexiste a figura do
ágio para esta operação.
Esclarece ainda que em relação ao ágio há uma contraposição de receita e custo
entre entidades distintas, ou seja, o alienante da participação societária aufere
receita e quem compra incorpora o investimento incorre em um custo pela mais
valia.
Sob esta ótica, especificamente em relação à incorporação da LOVINA pela ETEO,
hoje incorporada pela TAESA, percebeu-se que esta contraposição: o próprio
interessado registrou contabilmente a importância inerente ao pretenso ágio da
operação (custo do investimento) em contrapartida de uma conta de reserva
(receita decorrente da mais valia do ativo).
No curso da fiscalização, alegou-se que o ágio contabilizado, na verdade,
consistia-se em um ativo diferido. A fiscalização salienta que o art. 179 da Lei
6.404/1976 define que um ativo diferido classifica-se nas aplicações de recursos
em despesas que contribuirão para a formação do resultado de mais de um
exercício social, inclusive os juros pagos ou creditados aos acionistas durante o
período que anteceder o inicio das operações sociais.
Nesse sentido, assevera que a leitura da definição legal e a interpretação da
melhor doutrina norteiam que apenas serão computadas em conta do Ativo
Diferido as aplicações de recursos associadas à despesas incorridas.
Paralelamente, esclarece que o art. 299 do RIR/1999 dispõe que são operacionais
as despesas necessárias à atividade e à manutenção da empresa. São necessárias
as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações
exigidas pela atividade da empresa. Ademais, as despesas admitidas devem ser
usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da empresa.
Adverte-se, entretanto, que a quantia contabilizada em conta do Ativo Diferido, a
título de ágio, não se enquadra nos conceitos enunciados, razão pela qual não se
constitui em despesa paga nem incorrida, porquanto classificado com sua
Fl. 1871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720701/2014-01
9
contrapartida em conta de reserva (patrimônio líquido). Caso se enquadre como
despesa, o lançamento teria se originado de um pagamento ou de um valor a
pagar. Não sendo despesa, por questões óbvias, não poderia ter influenciado a
apuração do resultado, pois também não preenche o requisito de despesa
necessária.
Encerra asseverando que importância evidencia-se como um inchaço contábil,
fruto de um abuso de direito, porquanto associado à entidade constituída única e
exclusivamente para replicar o ágio pago pela TERNA na aquisição das quotas do
interessado.
Assevera-se que a norma tributária, mormente o art. 386, caput e §6o, III do
RIR/1999, não foi construída para amparo de malabarismos contábeis destinados
à obtenção de fiscais por intermédio de um processo artificioso de incorporação
às avessas.
A questão do abuso de direito
Qualifica as circunstâncias observadas acima a prática do abuso de direito na
transação societária que acarretou a geração de ágio na aquisição do
investimento. Para tanto, lastreia suas inferências em interpretação trazida pela
doutrina tributária e em decisão administrativa vertente a DRJ/RJO.
Passando a discorrer sobre circunstâncias vinculadas ao Laudo Técnico que
ampara as projeções financeiras da fundamentação econômica do ágio gerado no
investimento atinente à aquisição da ETEO, instruído às fls. 454/484 do Processo
no 12448.721600/2012-87.
Sob este aspecto, após breve explanação acerca dos requisitos e critérios para
legitimidade da determinação do ágio baseado no fundamento econômico de
expectativa de rentabilidade futura.
Do Laudo
Inaugurando o exame de seu conteúdo, acusa que se promoveu a alocação do
ágio restritamente pelo fundamento econômico que mais convinha ao
conglomerado em termos fiscais, ou seja, desprovido de qualquer menção em
separado dos demais requisitos específicos de demonstração, quais sejam o valor
de mercado e o fundo de comércio, Reforça a tese interpretando os
procedimentos que deveriam ser observados na aplicação do §2o do art. 20 do
Decreto-lei no 1.598/77.
Dos dados referentes ao ano de 2009
O ágio oriundo da operação era contabilizado nas contas do ativo n° 132021105L
(Máquinas e Equipamentos SE PPA) e n° 132021105M (Máquinas e Equipamentos
LT PPA), integrantes do patrimônio da ETEO, perfazendo o valor de R$
398.434.782,20, até 31/03/2009. No encerramento deste trimestre escriturou-se
reclassificações e ajustes. Na ocasião, efetuou-se a transferência dos valores de
ágio para a nova conta n° 132021101E (Concessão) – Extrato do Livro Razão da
ETEO (Anexo A – fls. 323/327).
Quanto à realização do ágio em 2008, objeto de glosa nos autos do Processo no
12448.721600/2012-87, no valor de R$ 45.819.999,59, efetuou-se o registro
contábil nas contas retificadoras do Ativo da ETEO n° 132021505L (Máquinas e
Equipamentos - Linha Mais Valia ) e n° 132021505M (Máquinas e Equipamentos -
Subestação Mais Valia) até 31/03/2009. Na mesma data realizou reclassificações
Fl. 1872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720701/2014-01
10
e ajustes contabilizando parte do ágio amortizado para a nova conta no
132021505L (Concessão) - Extrato do Livro Razão da ETEO (Anexo B – fls. 327/333)
Sob este prisma, os custos e despesas com a amortização e/ou depreciação foram
contabilizados pelas contas de resultado da ETEO n° 615021153M (Máquinas e
Equipamentos - LT PPA), n° 615021153N (Máquinas e Equipamentos - SE PPA) e
n° 615021153M (Concessão) - Extrato do Livro Razão da ETEO (Anexo C – fls.
334/341).
Baseado neste contexto de informações, elaborou-se o demonstrativo abaixo:

De acordo com resposta da empresa à intimação emitida pela fiscalização
(02/08/2013), o somatório das parcelas de amortizações do ágio reconhecidas na
escritura contábil do ano de 2009, resultaria no montante de R$ 40.321.599,62.
Assegurase que o ágio apurado teve prazo e percentuais estipulados pela ANEEL.
Assinala que o total de R$ 31.342.775,25 (Concessão c/c 615021153M) foi
lançado como "Encargos de Amortização" na linha 38 da ficha 04A (Custos de
Bens e Serviços Vendidos) da a Declaração de Informações Econômico Fiscais –
DIPJ Exercício 2010 (AC 2009) - ND 0717287 (ETEO).
Além disto, a quantia de R$ 6.799.149,72 (Máquinas e Equipamentos - LT PPA –
Conta 615021153M) e R$ 2.179.666,79 (Máquinas e Equipamentos - SE PPA c/c
615021153N) foram lançados como "Encargos de Depreciação", juntamente com
a conta n° 615021153F (Veículos), perfazendo o valor de R$ 14.066.810,51
conforme linha 37 da ficha 04A (Custos de Bens e Serviços Vendidos) da mesma
DIPJ - Extrato do Livro Razão da ETEO (Anexo D – fls. 342/345).
Sob estes prisma, defronte a falta de registro de adição na apuração do lucro real
do período-base da ETEO (Valor de R$ 40.321.599,62), promoveu-se a glosa deste
montante de ágio reconhecido no custo ao longo do ano calendário 2009.
Encerra suas ponderações a respeito das constatações do ano de 2009, assentado
que a tipificação das infrações determinaram a incidência da multa de ofício de
75% incidente sobre a base imponível anual e de multas isoladas correspondentes
a fração de 50% dos valores das estimativas mensais não recolhidos pelo
impugnante.
Fl. 1873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720701/2014-01
11
Nesse sentido, evidencia que, em cumprimento ao disposto nos art. 15 e 16 da IN
SRF 93/97, efetuou-se a recomposição das Processo no 12448.720701/2014-01
Acórdão n.o 1302-003.228 S1-C3T2 Fl. 1.540 13 bases imponíveis mensais
apuradas com base em Balancetes de Suspensão (IRPJ e CSLL), conforme
demonstrativo abaixo:
(...)
Dos dados referentes ao ano de 2010
No tocante ao ano de 2010, enfatiza que a Conta n° 132021505O (Concessão) foi
objeto de reclassificação em 1o/08/2010 para conta homônima n° 132021501C.
Quanto aos custos e despesas com a amortização e/ou depreciação foram
registradas em contrapartida nas contas de resultado n° 615021153M (Máquinas
e Equipamentos - LT PPA), n° 615021153N (Máquinas e Equipamentos - SE PPA) e
n° 615021155D (Concessão) - Extrato do Livro Razão da ETEO (Anexo E –
fls.342/359) – circunstâncias de definiram a elaboração do quadro abaixo:

De acordo com resposta da empresa à intimação emitida pela fiscalização
(02/08/2013), o somatório das parcelas de amortizações do ágio reconhecidas na
escritura contábil do ano de 2010, resultaria no montante de R$ 38.369.269,56.
Igualmente, certificou-se o ágio apurado teve prazo e percentuais estipulados
pela ANEEL.
Assevera que o impugnante efetuou uma redução indevida da base de cálculo do
imposto de renda e da contribuição social por meio do do RTT - Regime Tributário
de Transição, nos itens "Amortização ICPC-01" e "Depreciação ICPC-01" nos
valores de R$ 29.825.198,16 e R$ 13.751.177,21, respectivamente.
Adverte que o montante correspondente a R$ 5.207.105,80 , não integrou a
autuação por se tratar de depreciação dos seguintes Ativos Imobilizados :
"Máquinas e Equipamentos - LT" conta n° 615021153D valor R$ 3.804.058,35 ,
"Máquinas e Equipamentos - SE" conta n° 615021153C valor R$ 1.367.232,94 ,
"Veículos" conta n° 615021153F, valor R$ 34.825,49 e "(-) Edificações" conta n°
615021153B, valor R$ 989,03, consoante Livro Registro de Apuração do Lucro
Real - LALUR, ref. 2010 (doc. 5 – fl. 13 da resposta do contribuinte de 16/04/2013
e Anexo F – RTT).
Termina suas ponderações a respeito das constatações do ano de 2009,
assentado que a tipificação das infrações determinaram a incidência da multa de
Fl. 1874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720701/2014-01
12
ofício de 75% incidente sobre a base imponível anual e de multas isoladas
correspondentes a fração de 50% dos valores das estimativas mensais não
recolhidos pelo impugnante.
No que tange à autuação das multas isoladas, a fiscalização assinala que, em
cumprimento ao disposto nos art. 15 e 16 da IN SRF 93/97, efetuou a
recomposição das bases imponíveis mensais com base em Balancetes de
Suspensão (IRPJ e CSLL), resultando no demonstrativo abaixo:
(...)
Por fim, para determinação do percentual da multa de oficio a ser aplicada sobre
a diferença de imposto devida, aplicou-se o previsto pelo art 44 I da Lei 9.430/96
e alterações promovidas pela Lei 11.488/2007."
5.
Na Impugnação de fls. 419 a 487, a autuada alegou que:
(i) "não houve nada de anormal ou extravagante na geração do ÁGIO ETEO ou na
sua posterior amortização. As operações que o geraram foram claras, legítimas e
contaram com o respaldo da autoridade regulatória legalmente responsável, qual
seja, a Agência Nacional de Energia Elétrica ("ANEEL")";
(ii) "nenhuma etapa da operação refletiu intenção distinta da vontade real das
partes" e houve "estrita observância dos dispositivos legais que regem a formação
e amortização fiscal do ágio na aquisição de investimento relevante, em especial
com a elaboração de laudo técnico previsto no artigo 385, §3o do Regulamento
do Imposto de Renda de 1999 ("RIR/99")";
(iii) a constituição da Lovina teria finalidade e propósito específicos:
"possibilitar a implementação de uma estrutura de aquisição mediante dívida, que
não poderia ser implementada caso a Impugnante somente dispusesse da sua
própria capacidade de endividamento";
(iv) "a Impugnante, como companhia aberta e com ações negociadas na Bolsa de
Valores de São Paulo ("BOVESPA"), não poderia simplesmente se incorporada pela
ETEO. E também não poderia incorporar a ETEO, por conta da expressa proibição
da ANEEL quanto à transferência de dívida e riscos estranhos ao objeto da
concessão para o patrimônio das concessionárias".
Após discorrer acerca da estrutura societária do grupo a que está vinculada, a
Impugnante afirma que, em meados de 2007, esteve frente a uma nova
oportunidade de investimento, que possibilitaria expandir as suas atividades para
o território do Estado de São Paulo: a aquisição de 100% do capital social da
ETEO.
Não obstante, o valor do financiamento necessário para a aquisição da ETEO (R$
562,2 milhões) ultrapassava o valor máximo de empréstimos que os bancos
envolvidos aceitavam conceder (R$ 350 milhões).
Assim, "a solução encontrada para concretizar a aquisição da ETEO foi estruturar
a aquisição levando-se em conta, também, a capacidade de endividamento da
própria empresa a ser adquirida".
Em tal contexto é que teria ocorrido a criação da Lovina pela Impugnante:
Fl. 1875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720701/2014-01
13
"tal sociedade captaria parte dos recursos necessários e realizaria, em nome e por
conta própria, a aquisição da ETEO e, finalmente, seria extinta e incorporada pela
ETEO, a fim de levar parte da dívida para essa empresa".
Após detalhar a negociação para a obtenção de recursos, afirma que a
incorporação da Lovina pela ETEO foi vetada pela ANEEL, em reunião realizada em
23/04/2008, sendo que a estrutura que teria sido aprovada pela Agência
reguladora, em 13/05/2008 (constante da Resolução Autorizativa no 1.362/08),
consistiria:
a) a Lovina adquiriria a ETEO da Earth Tech Brasil Ltda. e da Tyco Inter.Holding
Sarl; b) a ETEO seria transformada em uma sociedade anônima de capital fechado
e, ems eguida, a Lovina seria incorporada pela ETEO; c) "a ETEO emitiria ações
preferenciais resgatáveis para a Impugnante, no valor de R$ 123 milhões, que
poderiam ser regatadas contra o capital social da ETEO, até atingir o limite de
30% de capital próprio para 70% de capital de terceiros, existente antes da
aquisição"; d) "o resgate das ações preferenciais contra reserva de capital da
ETEO teria de ser proporcional à amortização do ágio pago pela Lovina na
transação".
Em decorrência da estrutura aprovada pela ANEEL, a Impugnante voltou a
negociar com as instituições financeiras, tendo sido aprovado o financiamento,
nas seguintes condições:
(i)
os bancos emprestariam R$570 milhões diretamente à TAESA pelo prazo
de 1 ano, por intermédio de um financiamento denominado "Bridge Loan"
e esse montante, deduzido dos custos da operação, seria imediatamente
transferido à LOVINA a título de aumento de capital;
(ii)
a ETEO seria transformada em sociedade anônima e emitiria ações
preferenciais resgatáveis para a TAESA no valor de R$123 milhões e, em
seguida, a ETEO emitiria debêntures ao mercado no valor de R$123
milhões;
(iii)
em até 30 dias da emissão das debêntures, a LOVINA seria incorporada à
ETEO;
(iv)
a ETEO utilizaria os recursos captados com a emissão das debêntures
(R$123 milhões) para resgatar as ações preferenciais anteriormente
emitidas em favor da Recorrente;
(v)
considerando a emissão das debêntures pela ETEO e o resgate das ações
preferenciais, a ETEO manteria o limite de capital próprio versus capital
de terceiros, verificado antes de sua aquisição (i.e., 30% de capital próprio
para 70% de capital de terceiros);
(vi)
tanto os recursos oriundos do resgate das ações preferenciais da ETEO,
quanto o valor da garantia prestada para a obtenção de recursos para a
aquisição da NOVATRANS, que juntos totalizavam R$223 milhões (R$100
milhões + R$123 milhões), deveriam estar disponíveis para a Recorrente
até 31 de dezembro de 2008 e seriam utilizados para quitar
antecipadamente parte do "Bridge Loan", de forma que, em 31 de
dezembro de 2008, o valor em aberto desse empréstimo não poderia
exceder R$350 milhões; e
Fl. 1876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720701/2014-01
14
(vii)
o "Bridge Loan" seria garantido pela alienação fiduciária de 100% das
ações da Lovina em favor dos bancos, bem como pela cessão fiduciária
dos dividendos da TSN, da NOVATRANS, da ETEO, da ETAU e o penhor das
ações da ETEO.
6.
Após o início das operações na forma pactuada, sobreveio a crise financeira mundial de
2008, cujos impactos são descritos na Impugnação, mas são irrelevantes para os autos.
7.
A Impugnante alega, então:
(i) a nulidade do auto de infração, o qual padeceria de precariedade e
contrariedade quanto ao ágio, violaria o art 142 do CTN, limitaria o seu direito de defesa e
inverteria o ônus da prova;
(ii) a possibilidade de dedução fiscal do ágio pago pela Lovina na aquisição da
ETEO, o qual foi baseado na expectativa de rentabilidade futura desta sociedade e seu
reconhecimento contábil atendeu à legislação que rege a matéria;
(iii) que a autoridade fiscal confundiu o momento de geração do Ágio (aquisição das
quotas da ETEO junto a terceiros) com o momento da incorporação da Lovina (no qual o ágio
passou a configurar Ativo Diferido da ETEO);
(iv) que o ágio em questão é legítimo: "nasceu como ágio, foi pago como ágio na
aquisição de participação societária e, como a legislação impõe, o fato de ter havido incorporação
reversa (ETEO incorporando a Lovina) não o maculou em ABSOLUTAMENTE NADA, nem mesmo
teve o condão de alterar sua natureza";
(v) que a amortização do ágio na incorporação reversa seria ratificada pela
Instrução Normativa SRF no 11, de 1999, e a legitimidade da operação derivaria da própria
decisão da ANEEL;
(vi) que "a incorporação reversa não tem o condão de transformar um ágio legítimo
em um 'ágio de si mesmo'";
(vii) que, mesmo que se analise a operação realizada como um planejamento
tributário as conclusões da autoridade fiscal são inteiramente improcedentes;
(viii) que a figura do abuso de direito não é aplicável ao caso concreto, posto que
todos os atos foram realizados em conformidade com o direito vigente, e que não há disposição
na legislação tributária que autorize o lançamento de ofício com base em tal instituto;
(ix) que a legislação, particularmente aquela relativa ao Plano Nacional de
Desestatização (PND), permitiu que, nas operações realizadas por meio de holdings "a
amortização do ágio poderia ocorrer depois que ágio e lucros gerados pela empresa operativa
confluíssem para uma mesma entidade, dando-se ampla liberdade para que tal propósito fosse
alcançado e permitindo ao contribuinte que implementasse operações de fusão, cisão ou
incorporação para tanto";
(x) a imprescindibilidade da Lovina na operação da ETEO, frente à impossibilidade,
por vedação da ANEEL, de conjugar em uma mesma pessoa jurídica a prestação do serviço público
e dívidas desvinculadas desse objeto;
(xi) que a Impugnante não possuía, à época dos fatos, "condições de suportar o
custo adicional completo da dívida sem ter que se desfazer dos seus ativos";
Fl. 1877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720701/2014-01
15
(xii) a impropriedade de qualificação da Lovina como "empresa veículo", pelas
razões já expostas;
(xiii) a impropriedade do "caminho natural" apontado pela autoridade fiscal, tendo
em vista que não poderia ser realizado, diante do nível de endividamento da Impugnante;
(xiv) a inexistência na legislação de ordem de prioridade na fundamentação do
ágio;
(xv) a impossibilidade de caracterização do ÁGIO ETEO como "ágio interno", posto
que envolve partes totalmente independentes entre si;
(xvi) a inexistência de disposição legal que imponha a vedação da dedutibilidade do
ágio para fins de apuração da CSLL;
(xvii) ainda que se admita a extensão das normas do IRPJ à CSLL, que todos os
argumentos anteriormente expostos são aplicáveis, de modo reflexo à referida contribuição;
(xviii) o descabimento da aplicação de multa isolada em concomitância com a
multa de ofício;
(xix) a ilegalidade da incidência de juros Selic sobre a multa de ofício.
8.
Ao final, a Impugnante pugna pela juntada posterior de quaisquer documentos adicionais
que possam comprovar as suas alegações.
9.
A DRJ/São Paulo I proferiu, então, o Acórdão ora recorrido (fls. 1.018 a 1.067), no qual:
a) rejeitou a alegação de nulidade, entendendo que a autoridade fiscal descreveu os
fato e fundamentou adequadamente a autuação, em estrita observância aos preceitos
normativos, e sem qualquer das violações apontadas o art. 59 do Decreto no 70.235, de 197;
b) ponderou que a autoridade fiscal não fez nenhuma alusão de que o negócio
jurídico se deu entre partes não independentes, razão pela qual a análise se restringiu aos
aspectos formais da transação e, em especial, à motivação determinante da autuação;
c) afirmou que, ao contrário do alegado na defesa do sujeito passivo, "estrutura de
aquisição aprovada não representou uma imposição oriunda do órgão regulador, mas, sim, um
planejamento proposto entre seus interessados e, apenas e tão somente, homologado pela
ANEEL, restringindo seu exame aos aspectos adstritos à regulação do setor energético";
d) concluiu que a participação da LOVINA se revelou "completamente inócua e
irrelevante, do ponto de vista da capacidade de endividamento das empresas envolvidas na
operação" e que "a única utilidade da LOVINA no plano levado a efeito era servir de instrumento
de passagem de transações societárias conjugadas objetivando a materialização da incorporação
reversa que se mostrava necessária para cumprimento artificial dos requisitos formais de outorga
da dedutibilidade da amortização do ágio pago na aquisição";
e) decidiu que, conquanto a prática dos atos tenha-se "revestido de forma lícita
sob a ótica regulatória, o mesmo não se pode atribuir do ponto de vista tributário, sobretudo
porque a operação incidiu em artificialismos sem fundamento econômico ou societário, tendentes
apenas ao alcance do benefício fiscal disciplinado pelos arts. 7o e 8o da Lei 9.532/97";
f) concluiu, ainda, que a TERNA foi a efetiva investidora e adquirente da ETEO,
circunstância que tornaria inadmissível a validação da dedutibilidade do ágio;
Fl. 1878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720701/2014-01
16
g) afirmou que "o laudo propugnado pela defesa técnica revela flagrante
divergência com as situações fáticas retratadas pelo confronto do acervo documental analisado
de forma ordenada e compatibilizada com a avaliação que o impugnante dispunha à época do
fechamento do negócio" e que "o serviço de consultoria contratado parte de uma data-base de
apuração do fundamento econômico totalmente dissociado com o marco final de desfecho do
negócio, porquanto ocorrida a assinatura do contrato em data precedente a disponibilizaçao do
laudo técnico";
h) com base na primazia da essência sobre a forma, concluiu, então, ser
"irrelevante a condução aos autos de laudo de avaliação que se revele dissonante da concerta
motivação que legitimou a assunção da dívida firmada para aquisição societária nos moldes da
relação jurídica instituída";
i) observou que "as companhias (alienantes e adquirente) requisitaram a
avaliação patrimonial de seus ativos imobilizados, fixando um levantamento com data-base em 31
de maio de 2008, ou seja, precedendo ao fechamento da combinação de negócios";
j) asseverou que a conduta das partes "determinou uma aceleração indevida da
realização do ágio correlato à operação, encurtando-se forçosamente o lapso temporal de
amortização do ágio, acarretando no desvirtuamento da aferição da base imponível da tributação
do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido dos respectivos
anos­calendário";
k) assim, decidiu pela pertinência da glosa levada a efeito pela autoridade fiscal;
l) por fim, em relação à aplicação da multa isolada pelo não recolhimento das
estimativas de IRPJ e CSLL, após o encerramento do período de apuração concluiu que decorre de
expressa previsão legal e que não se confunde com a multa de ofício de 75%, por incidirem sobre
fatos infracionais distintos.
10.
Intimado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo apresentou o Recurso
Voluntário de e-fls. 1.082 a 1.150, por meio do qual argui, inicialmente, a nulidade da decisão
recorrida, tendo em vista que teria se omitido na apreciação das seguintes matérias:
a)preliminar de nulidade referente a contradições na acusação;
b)ordem de prioridade para avaliação do ÁGIO ETEO;
c)reflexos da amortização do ágio na base de cálculo da CSLL;
d)ordem de prioridade para avaliação do ÁGIO ETEO;
e)reflexos da amortização do ágio na base de cálculo da CSLL;
f)ilegalidade da incidência de juros sobre as multas.
11.
Repete, então, a preliminar de nulidade do auto de infração, acrescentando à alegação
trazida na Impugnação (suposta contradição na acusação) as alegações de generalidade e a
inexistência de indicação de dispositivo legal na fundamentação da autuação.
12.
A Recorrente aduz matéria nova, qual seja a decadência do direito de o Fisco questionar a
formação do ÁGIO, posto que esta se deu em 2008, portanto, há mais de cinco anos da lavratura
do auto de infração sob análise.
Fl. 1879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720701/2014-01
17
13.
Em relação à validade das operações e do cumprimento dos requisitos legais para a
amortização do ágio, a Recorrente alega, inicialmente, que tais fatos já foram analisados pelo
CARF, no âmbito do processo administrativo no 12448.721600/2012-78, tendo sido considerados
plenamente válidos, com o decorrente cancelamento integral dos autos de infração ali tratados.
14.
Posteriormente, sustenta a inteira observação dos preceitos legais referentes à
amortização do ágio, e a liberdade dos contribuintes para organizar as suas atividades e
usufruírem do direito assegurado em lei.
15.
Passa a repetir, então, os argumentos trazidos na Impugnação, em termos similares aos
utilizados naquela peça.
16.
Em 19 de novembro de 2018, a Recorrente apresentou a petição de fls. 1.511 a 1.524, por
meio da qual invoca a aplicação do art. 24 do Decreto- Lei no 4.567, de 4 de setembro de 1942,
incluído pela Lei no 13.655, de 25 de abril de 2018.
17.
Em 21 de novembro de 2018, através do Acórdão no 1302-003.228 – 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária do Carf (e-fls. 1.688 a 1.755) , foi proferido, então, o Acórdão, conforme ementa abaixo:
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
NOVA ALEGAÇÃO. APRESENTAÇÃO APÓS A IMPUGNAÇÃO. HIPÓTESES DE
EXCEÇÃO. NÃO ENQUADRAMENTO.IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
As matérias não propostas em sede de manifestação de inconformidade não
podem ser deduzidas em petição apresentada ao CARF, as vésperas do
julgamento, caso não esteja presente alguma das hipóteses de que trata o art. 16,
§4o, do Decreto no 70.235, de 1972, configurando-se a preclusão consumativa, a
par de representar, se admitida, indevida supressão de instância.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE MATÉRIA.
NULIDADE PARCIAL.
É parcialmente nula a decisão de primeira instância que deixa de apreciar ponto
da impugnação relativo a um dos potenciais efeitos da decisão a ser proferida.
Todavia, a nulidade parcial não vicia inteiramente o acórdão, cabendo o retorno
dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, para que
profira decisão complementar sobre o capítulo da impugnação não apreciado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos em não conhecer da
alegação, suscitada pelo patrono da recorrente em petição juntada aos autos,
quanto à aplicação, ao caso concreto, do art. 24 da LINDB na redação dada pela
Lei 13.655/2018, vencidos os conselheiros Maria Lúcia Miceli e Flávio Machado
Vilhena Dias que votaram por conhecer e rejeitar a alegação e, por unanimidade
de votos, em acolher a preliminar de nulidade parcial da decisão de primeiro
grau e, em consequência, dar provimento parcial ao recurso voluntário, nos
termos de relatório e voto do relator.
Relatório e voto:
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 1880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720701/2014-01
18
Deixo de conhecer, porém, da alegação trazida na petição de fls. 1.511 a 1.524,
por haver sido apresentada em desobediência à legislação de regência do
processo administrativo fiscal.
Por esta razão, deixo de tomar conhecimento da referida alegação.
2. DA NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Inicialmente, cabe analisar a preliminar de nulidade da decisão de primeira
instância sustentada pela Recorrente, posto que teria deixado de analisar algumas
das matérias contidas na Impugnação apresentada, quais sejam:
a) preliminar de nulidade referente a contradições na acusação;
b) ordem de prioridade para avaliação do ÁGIO ETEO;
c) reflexos da amortização do ágio na base de cálculo da CSLL;
d) ilegalidade da incidência de juros sobre as multas.
Em relação à primeira matéria, não cabe razão à Recorrente, uma vez que a
decisão a quo analisou criteriosamente a suposta nulidade do auto de infração,
inclusive, referindo-se expressamente à suposta contradição.
Diversamente, contudo, cabe razão à Recorrente quanto às demais matérias.
É que, embora a Recorrente tenha dedicado tópicos específicos da sua
Impugnação (1.2.6, 1.2.8 e 3, respectivamente), o Acórdão recorrido passou ao
largo de tais matérias.
A omissão do julgador caracteriza a hipótese de nulidade prevista no art. 59,
inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972, "preterição do direito de defesa", pois, ao
mesmo tempo, não analisa as razões recursais trazidas pelo autuado e não lhe
possibilita ter o tema analisado pela segunda instância do contencioso.(...)
De fato, não faz sentido obrigar o julgador de primeira instância a reapreciar
todas as matérias já analisadas no Acórdão recorrido, sem que haja qualquer vício
na análise já realizada.
Cabe comentar a alegação trazida pela Recorrente em relação a julgamento
pretérito realizado pelo CARF em relação a amortização de ágio referente à
operação em tela (Acórdão no 1401-001.792 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária),
uma vez que tivesse aquela decisão aplicação aos presentes autos, estar-se-ia
diante da hipótese de que trata o art. 59, §3o, do Decreto no 70.235, de 1972, na
qual se deixaria de pronunciar a nulidade, para decidir o mérito em favor da
Recorrente.
Ocorre que o cotejo atento dos autos revela que a fundamentação para as duas
autuações é completamente distinta: no processo no 12448.721600/2012-87, a
alegação de ágio interno; nos presentes autos, a artificialidade da situação
construída para a amortização do ágio.
3. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
para declarar a nulidade parcial da decisão de primeira instância, para que a
autoridade julgadora de primeira instância proceda a julgamento
complementar, de modo a se pronunciar sobre todas as matérias suscitadas na
peça impugnatória.
Fl. 1881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720701/2014-01
19
18.
A DRJ/São Paulo I proferiu, então, novo Acórdão (Acórdão DRJ-SP no 16-89.993-7a Turma),
ciência em 07/10/2019 (e-fls. 1.607 a 1.632), conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. OBSERVÂNCIA DOS NORMAS PROCESSUAIS DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. CERCEAMENTO DE DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFEITOS FORMAIS IMPLICADORES DA
PERDA DA VALIDADE DO ATO.
O lançamento de ofício oriundo de execução de procedimento de fiscalização
instituído para fins de averiguação da consistência das obrigações principais de
encargo do sujeito passivo consiste-se de trabalho de auditoria concernente à
verificação da pertinência das informações prestadas no cumprimento de seus
deveres instrumentais em cotejo com o acervo societário, contábil e fiscal
adstritos às evidências motivadoras da instauração da ação fiscal
correspondente.
Incabível a pretensão que visa a obtenção de declaração de nulidade de autuação
formulada em decorrência de procedimento de fiscalização, mormente se
revestida de suas formalidades essenciais e adoção de critérios com respaldo nas
normas de regência, facultando ao sujeito passivo a plenitude do exercício do
contraditório e da ampla defesa através de oposição da competente peça
impugnatória.
Além disto, a admissibilidade de nulidade da autuação fiscal promove-se em
relação aos atos e termos lavrados por agente incompetente, consoante
taxativamente enumerados no art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
A observância plena dos requisitos necessários à lavratura do lançamento
norteado pela execução do procedimento de fiscalização, nos termos do art. 10
da referida norma processual tributária e de todos os princípios norteadores do
processo administrativo tributário, evidencia a pertinência formal da autuação
fiscal.
ÁGIO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE EMPRESAS. INCORPORAÇÃO DE
SOCIEDADES. CONDIÇÕES PARA VALIDAÇÃO DO FUNDAMENTO DO ÁGIO. DA
INVALIDADE DOS CRITÉRIOS DO LAUDO DE AVALIAÇÃO.
De acordo com os termos da legislação de regência, a força cogente e normativa
dos preceitos legais que inserem barreiras de medidas adstritas ao tratamento
fiscal de ágio gerado em processo de reorganização societária intragrupo, bem
assim a escorreita interpretação da aplicação das regras de determinação do
fundamento econômico da aquisição do investimento societário, desautoriza a
tese de que a pessoa jurídica estaria dispensada de atender ao tratamento
previsto em lei para cada uma das hipóteses normativas.
Não obstante as restrições objetivas atinentes às hipóteses de amortização do
pretenso sobrepreço, a inobservância de tais critérios técnicos no procedimento
de mensuração e segregação contábil do ágio implica em assimetria
informacional que não permite à Administração Tributária a validação da
pertinência e autenticidade da fundamentação econômica enunciada na
narrativa do laudo de avaliação apresentado na fase investigatória do
procedimento.
Fl. 1882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720701/2014-01
20
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2009, 2010
AMORTIZAÇÃO INDEVIDA DE ÁGIO NA BASE DE CÁLCULO DA CSLL. EFEITOS
REFLEXIVOS DA TRIBUTAÇÃO DE IRPJ.
As hipóteses de negativa de dedutibilidade de despesas de amortizações de ágio
são, igualmente, aplicáveis à aferição da base de cálculo da CSLL.
Outrossim, aplicam-se aos lançamentos tidos como reflexos as mesmas razões de
decidir do lançamento principal (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ), em
razão de sua íntima relação de causa e efeito, na medida em que não há fatos
jurídicos ou elementos probatórios a ensejar conclusões com atributos distintos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. ADMISSIBILIDADE.
A importância alusiva à multa de ofício representa um débito tributário para com
a União decorrente de impostos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, configurando-se pertinente a incidência de juros de
mora sobre seu montante a partir do vencimento qualificado na competente
autuação fiscal levada a efeito em face do sujeito passivo, porquanto
regularmente amparado pela legislação tributária de regência.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido.
Acórdão.
Vistos, discutidos e relatados os autos, ACORDAM os membros da 7a Turma de
Julgamento, por unanimidade de votos, julgar IMPROCEDENTE as alegações do
contribuinte destacadas nos termos do Acórdão no 1302-003.228, em sessão
datada de 21/11/2018, adstrita à manifestação de nulidade parcial prolatada
pela 3a Câmara da 2a Turma Ordinária da Primeira Seção de Julgamento do CARF
(fls. 1.528/1.549), consoante teor do relatório e voto, que integram o presente
julgado.
Renove-se ainda a eficácia da integralidade dos termos da decisão proferida por
este órgão de primeira instância, expressa no Acórdão no 16-73.321 – 7a Turma
da DRJ/SPO, de 30 de maio de 2016 (fls. 1.018/1.066) que se agrega ao presente
acórdão.
[...]
19.
A recorrente foi cientificada da nova decisão de primeira instância, em 07/10/2019 (e-fls.
1.607 a 1.632).
20.
Em 06/11/2019, apresenta Recurso Voluntário complementar (e-fls. 1.663 a 1.682), onde
menciona:
(i)
cerceamento do direito de defesa da recorrente: contradições incorridas pela
autuação fiscal;
(ii)
inexistência de determinação legal para que a alocação do ágio à expectativa de
rentabilidade futura seja residual;
Fl. 1883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720701/2014-01
21
(iii)
Inexistência de previsão legal para a adição das despesas com a amortização de
ágio à base de cálculo da CSLL;
(iv)
Legalidade da cobrança de juros sobre as multas.
21.
E acrescenta ao final:
Diante de todo o exposto, é o presente para requerer digne-se este E. CARF, com
fundamento nas razões de fato e de direito apresentadas no presente recurso e no
bojo do Recurso Voluntário interposto em 05.04.2017 (...), cujos argumentos a
Recorrente reitera integralmente, julgue procedente o Recurso Voluntário,
determinando o cancelamento integral das exigências consubstanciadas nos Autos
de Infração objeto dos presentes autos, com a consequente extinção do processo
administrativo.
Ato contínuo, esta Turma Ordinária, durante o julgamento do recurso, e não
obstante o substancioso voto do Relator, julgou procedente o recurso voluntário, nos seguintes
termos:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2009, 2010
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
CONTRADIÇÕES
INCORRIDAS
PELA
AUTUAÇÃO
FISCAL.
INOCORRÊNCIA.
OBSERVÂNCIA DAS NORMAS PROCESSUAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE DEFEITOS FORMAIS IMPLICADORES DA PERDA DA
VALIDADE DO ATO.
O lançamento de ofício oriundo de execução de procedimento de fiscalização
instituído para fins de averiguação da consistência das obrigações principais de
encargo do sujeito passivo consiste-se de trabalho de auditoria concernente à
verificação da pertinência das informações prestadas no cumprimento de seus
deveres instrumentais em cotejo com o acervo societário, contábil e fiscal
adstritos às evidências motivadoras da instauração da ação fiscal correspondente.
Incabível a pretensão que visa a obtenção de declaração de nulidade de autuação
formulada em decorrência de procedimento de fiscalização, mormente se
revestida de suas formalidades essenciais e adoção de critérios com respaldo nas
normas de regência, facultando ao sujeito passivo a plenitude do exercício do
contraditório e da ampla defesa através de oposição da competente peça
impugnatória. Além disto, a admissibilidade de nulidade da autuação fiscal
promove-se em relação aos atos e termos lavrados por agente incompetente,
consoante taxativamente enumerados no art. 59 do Decreto no 70.235/1972. A
observância plena dos requisitos necessários à lavratura do lançamento norteado
pela execução do procedimento de fiscalização, nos termos do art. 10 da referida
norma processual tributária e de todos os princípios D norteadores do processo
administrativo tributário, evidencia a pertinência formal da autuação fiscal.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2009,
2010 AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
POSSIBILIDADE.
O art. 20 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, determina a segregação do ágio nas
hipóteses de aquisição da participação societária de investimento em sociedade
coligada ou controlada pelo valor de patrimônio líquido. Assim, havendo aquisição
de participação societária de coligada ou de controlada junto a terceiros
independentes com pagamento de ágio, deve ser admitida a amortização dessa
Fl. 1884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720701/2014-01
22
parcela, nos termos dos art. 7o e art. 8o da Lei no 9.532, de 1997. TRIBUTAÇÃO
REFLEXA. A decisão relativa ao auto de infração matriz deve ser igualmente
aplicada no julgamento do auto de infração conexo, decorrente ou reflexo, no que
couber, uma vez que ambos os lançamentos, matriz e reflexo, estão apoiados nos
mesmos elementos de convicção.
Na ocasião, o voto vencedor assim se manifestou:
Abstrai-se dos referidos dispositivos que a amortização do ágio apenas pressupõe
uma operação de incorporação, fusão ou cisão entre a pessoa jurídica que detinha
a participação societária adquirida com ágio e a pessoa jurídica investida. Em
resumo, compreendo que as condições apresentadas para sustentar a autuação
não são, per se, suficientes para configurar impedimento para a dedução do ágio,
não havendo, no caso concreto, vedação à amortização do ágio da sucedida pela
sucessora. O mais importante, nessas situações, é investigar se: Houve efetiva
aquisição de participação societária? Há efetivo custo (sacrifício) de aquisição?
Resta demonstrado que o ágio corresponde à diferença entre o custo de aquisição
e o valor patrimonial do investimento está fundamentado na expectativa de
rentabilidade futura? Houve absorção do patrimônio da investida ou da
investidora por meio de incorporação, fusão ou cisão? [...] Há efetiva
aquisição/alienação de participação societária? (DIAS, Karem Jureidini; LAVEZ,
Raphael Assef. “Ágio interno” e “empresa-veículo” na jurisprudência do CARF: um
estudo acerca da importância dos padrões legais na realização da igualdade
tributária In: Análise de casos sobre aproveitamento de ágio: IRPJ e CSLL à luz da
jurisprudência do CARF. PEIXOTO, Marcelo Magalhães; FARO, Maurício Pereira
(coord). São Paulo: MP Editora, 2016) Neste ponto, resta demonstrado que a
operação em análise per se não desnatura o aproveitamento fiscal do ágio. Da
mesma forma, até a alteração da legislação pertinente ao ágio, não existia no art.
20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977 sequer a exigência de laudo. Com efeito, o
parágrafo 3o do artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598/77 exigia para o ágio ou deságio
fundamentado no valor de mercado de ativos ou expectativa de rentabilidade um
“demonstrativo”, que seria arquivado como comprovante de sua escrituração. Por
fim, sob o risco de ser repetitivo, entendo que antes do advento da Lei n.
12.973/2014 não havia precedência ou prevalência entre os possíveis
fundamentos econômicos do ágio. Assim, a meu ver, cumpridos os requisitos pela
dedutibilidade do ágio, deve este ser amortizado, tanto no que diz respeito ao
IRPJ, quanto ao reflexo (CSLL), pelos fundamentos acima expostos. Nesse aspecto,
as demais discussões (relacionadas à multa isolada, à consunção com multa de
ofício e os juros sobre a multa) perdem objeto em face do provimento do mérito
principal.
Contudo, a Fazenda Nacional, devidamente intimada, interpôs embargos de
declaração ao Acórdão embargado, sob os seguintes fundamentos (efls.1847/1853), sob a
justificativa que o voto vencedor do Acórdão não se manifestou sobre alguns pontos, conforme
admitiu o Despacho de Admissibilidade (efl.1858/1862):
Aduz a Embargante que a decisão teria incorrido em duas omissões, ante a não
apreciação, pelo voto vencedor, de duas questões consideradas essenciais, a
saber: a) se houve a utilização de empresa veículo e b) se houve confusão
patrimonial entre o real investidor e o investimento.
Após, os autos foram novamente encaminhados a esta Turma Ordinária, para
apreciação e julgamento.
Fl. 1885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720701/2014-01
23
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Os embargos são tempestivos e deles conheço.
Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF, nos termos do artigo 115
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro
de 2023, são cabíveis os seguintes recursos:
Art. 115. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos: I - Embargos de Declaração; e II - Recurso Especial. Parágrafo
único. Das decisões do CARF não cabe pedido de reconsideração.
No que diz respeito aos embargos de declaração, assim dispõem o artigo 116 do
RICARF:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. § 1o Os embargos de
declaração poderão ser interpostos, mediante petição fundamentada dirigida ao
Presidente da Turma, no prazo de cinco dias contado da data da ciência do
acórdão: I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator; II - pelo
contribuinte, responsável ou preposto; III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de determinação de retorno dos
autos à 1a instância, por decisão de colegiado do CARF; V - pelo titular da unidade
da administração tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão; ou
VI - pelo Presidente da Turma encarregada do cumprimento de acórdão de
recurso especial.
Os embargos de declaração se prestam para sanar contradição, omissão ou
obscuridade. Nesse sentido, os embargos servem exatamente para trazer compreensão e
clarificação pelo órgão julgador ao resultado final do julgamento proferido.
Nesse aspecto, entendo que realmente houve omissão de parte deste Relator no
esclarecimento das situações suscitadas pelo embargante.
Assim, passo aos esclarecimentos necessários suscitados.
Primeiramente, esclareço que que a Turma harmonizou entendimento majoritário
no sentido de que a amortização do ágio apenas pressupõe uma operação de incorporação,
fusão ou cisão entre a pessoa jurídica que detinha a participação societária adquirida com ágio e
a pessoa jurídica investida.
Nesse aspecto, quanto à utilização de empresa veículo e da confusão patrimonial,
primeiramente, embora não expressamente mencionada no julgamento esta Turma Ordinária,
firmou maioria para reconhecer que a utilização de empresa veículo, por si só, não é impeditivo
para aproveitamento do ágio, especialmente considerando que as operações foram realizadas em
período anterior à Lei 12.973/2014.
Fl. 1886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720701/2014-01
24
Isso porque é perfeitamente possível o reconhecimento da confusão patrimonial
visualizada através da utilização de empresa veículo frente à incorporada.
Ainda, no caso concreto, a análise dos autos revela que a estrutura da operação
envolveu a constituição da empresa Lovina para fins de aquisição da participação societária.
A operação de aquisição da participação societária pela Colinas Investimentos Ltda.,
posteriormente incorporada, caracteriza-se como típica estrutura com empresa veículo. A Colinas
foi constituída com o propósito de intermediar a aquisição das ações e posteriormente foi
absorvida pela controladora.
A jurisprudência do CARF, em múltiplos precedentes, reconhece que a mera
utilização de empresa veículo não descaracteriza a amortização do ágio, desde que haja
fundamento econômico legítimo e a estrutura tenha sido mantida com autonomia formal e
jurídica até a incorporação:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2010,
2011, 2012 PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA O registro contábil do
ágio não afeta o resultado tributável antes de sua amortização fiscal, e assim não
integra a atividade de apuração do crédito tributário. Logo, somente se cogitará
de revisão da atividade de lançamento a partir do momento em que esta for
praticada, ou seja, a partir do momento em que a amortização do ágio afetar a
determinação do crédito tributário. Não resta configurada a hipótese de
decadência no presente caso. ÁGIO. REQUISITOS DO ÁGIO. O art. 20 do Decreto-
Lei no 1.598, de 1997, retratado no art. 385 do RIR/1999, estabelece a definição
de ágio e os requisitos do ágio, para fins fiscais. 0 ágio é a diferença entre o custo
de aquisição do investimento e o valor patrimonial das ações adquiridas. Os
requisitos são a aquisição de participação societária e o fundamento econômico
do valor de aquisição. Fundamento econômico do ágio é a razão de ser da mais
valia sobre o valor patrimonial. A legislação fiscal prevê as formas como este
fundamento econômico pode ser expresso (valor de mercado, rentabilidade
futura, e outras razões) e como deve ser determinado e documentado. ÁGIO
INTERNO. A circunstância da operação ser praticada por empresas do mesmo
grupo econômico não descaracteriza o ágio, cujos efeitos fiscais decorrem da
legislação fiscal. A distinção entre ágio surgido em operação entre empresas do
grupo (denominado de ágio interno) e aquele surgido em operações entre
empresas sem vínculo, não é relevante para fins fiscais. ÁGIO INTERNO.
INCORPORAÇÃO REVERSA. AMORTIZAÇÃO. Para fins fiscais, o ágio decorrente de
operações com empresas do mesmo grupo (dito ágio interno), não difere em nada
do ágio que surge em operações entre empresas sem vínculo. Ocorrendo a
incorporação reversa, o ágio poderá ser amortizado nos termos previstos nos arts.
7° e 8° da Lei n° 9.532, de 1997. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. LEGALIDADE.
MANUTENÇÃO DA DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO. A utilização de empresa veículo
que viabilize o aproveitamento do ágio, por si só, não desfigura a operação e
invalida a dedução do ágio, se ausentes a simulação, dolo ou fraude (Segunda
Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção, Acórdão n. 1302-
002.060).
Reforce-se que a existência de estrutura societária com empresa veículo e a
posterior incorporação encontram respaldo em diversas decisões do CARF, conforme visto acima,
que reconhecem a validade da amortização do ágio nessas condições, desde que respeitados os
Fl. 1887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720701/2014-01
25
requisitos formais e materiais, como a aquisição de participação societária e o fundamento
econômico do valor de aquisição.
Nesse sentido, reproduzo também decisões jurisprudenciais do CARF que se
harmonizam com o entendimento firmado pela maioria da Turma durante o julgamento:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2014,
2015, 2016, 2017, 2018 AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. USO DE ALEGADA EMPRESA
VEÍCULO. Em regra, é legítima a dedutibilidade de despesas decorrentes de
amortização de ágio efetivamente pago entre partes independentes. A
circunstância de a reorganização societária de que tratam os arts. 7o e 8o da Lei no
9.532, de 1997, ter sido realizada por meio de empresa veículo não prejudica o
direito do contribuinte, ante o fato incontroverso de que dessa reorganização não
surgiu novo ágio ou economia de tributos distinta daquela prevista em lei.
UTILIZAÇÃO DE ALEGADA EMPRESA VEÍCULO. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA
DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO. O ágio fundamentado em rentabilidade futura, à luz
dos artigos 7o e 8o da Lei n° 9.532/97, pode ser deduzido por ocasião da absorção
do patrimônio da empresa que detém o investimento pela empresa investida
(incorporação reversa). O uso de holding (ou empresa veículo), constituída no
Brasil com recursos provenientes do exterior, para adquirir a participação
societária com ágio e, em seguida, ser incorporada pela investida, reunindo,
assim, as condições para o aproveitamento fiscal do ágio. não caracteriza
simulação, de modo que é indevida a tentativa do fisco de requalificar a operação
tal como foi formalizada e declarada pelas partes. No caso concreto holding
caracterizada como empresa veículo possuía quase 30 anos de existência, cuja
finalidade empresarial era aquisição de participação societárias efetivamente
exerce sua atividade, foi reconhecida por órgãos governamentais, cumpriu todas
as suas obrigações fiscais, realizou contratos materialmente válidos e
efetivamente exerceu atividades econômicas ao longo do tempo. Acusação fiscal
que não se sustenta. TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS POR EMPRESA
CONTROLADORA DOMICILIADA NO EXTERIOR PARA SOCIEDADE HOLDING.
LEGITIMIDADE DA DEDUÇÃO DO ÁGIO. IMPROCEDÊNCIA DA TESE DO REAL
ADQUIRENTE. A transferência, por controladora domiciliada no exterior, dos
recursos empregados na aquisição de participação societária por empresa holding
constituída no Brasil não impede a amortização fiscal do ágio após esta ser
incorporada pela investida. A tese do real adquirente, que busca limitar o direito à
dedução fiscal do ágio apenas na hipótese de existir confusão patrimonial entre a
pessoa jurídica que disponibilizou os recursos necessários à aquisição do
investimento e a investida, não possui fundamento legal, salvo quando
caracterizada hipótese de simulação, o que não se revela no caso. Sob tal prisma,
é possível concluir que as operações de aquisição e incorporação, tomadas em
conjunto, possuíam um propósito negocial, ainda mais tratando-se de empresa
com quase 3 décadas de existência, não produziram uma vantagem tributária
antijurídica e não configuram uma fraude, de forma que a desconsideração
laborada pela fiscalização não possui suporte fático/jurídico, pelo que as glosas da
amortização do ágio devem ser afastadas. (Primeira Turma Ordinária da Quarta
Câmara da Primeira Seção, Acórdão n. 1401-007.314).
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2014,
2015, 2016, 2017, 2018 AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. USO DE ALEGADA EMPRESA
VEÍCULO. Em regra, é legítima a dedutibilidade de despesas decorrentes de
amortização de ágio efetivamente pago entre partes independentes. A
Fl. 1888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720701/2014-01
26
circunstância de a reorganização societária de que tratam os arts. 7o e 8o da Lei no
9.532, de 1997, ter sido realizada por meio de empresa veículo não prejudica o
direito do contribuinte, ante o fato incontroverso de que dessa reorganização não
surgiu novo ágio ou economia de tributos distinta daquela prevista em lei.
UTILIZAÇÃO DE ALEGADA EMPRESA VEÍCULO. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA
DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO. O ágio fundamentado em rentabilidade futura, à luz
dos artigos 7o e 8o da Lei n° 9.532/97, pode ser deduzido por ocasião da absorção
do patrimônio da empresa que detém o investimento pela empresa investida
(incorporação reversa). O uso de holding (ou empresa veículo), constituída no
Brasil com recursos provenientes do exterior, para adquirir a participação
societária com ágio e, em seguida, ser incorporada pela investida, reunindo,
assim, as condições para o aproveitamento fiscal do ágio. não caracteriza
simulação, de modo que é indevida a tentativa do fisco de requalificar a operação
tal como foi formalizada e declarada pelas partes. No caso concreto holding
caracterizada como empresa veículo possuía quase 30 anos de existência, cuja
finalidade empresarial era aquisição de participação societárias efetivamente
exerce sua atividade, foi reconhecida por órgãos governamentais, cumpriu todas
as suas obrigações fiscais, realizou contratos materialmente válidos e
efetivamente exerceu atividades econômicas ao longo do tempo. Acusação fiscal
que não se sustenta. TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS POR EMPRESA
CONTROLADORA DOMICILIADA NO EXTERIOR PARA SOCIEDADE HOLDING.
LEGITIMIDADE DA DEDUÇÃO DO ÁGIO. IMPROCEDÊNCIA DA TESE DO REAL
ADQUIRENTE. A transferência, por controladora domiciliada no exterior, dos
recursos empregados na aquisição de participação societária por empresa holding
constituída no Brasil não impede a amortização fiscal do ágio após esta ser
incorporada pela investida. A tese do real adquirente, que busca limitar o direito à
dedução fiscal do ágio apenas na hipótese de existir confusão patrimonial entre a
pessoa jurídica que disponibilizou os recursos necessários à aquisição do
investimento e a investida, não possui fundamento legal, salvo quando
caracterizada hipótese de simulação, o que não se revela no caso. Sob tal prisma,
é possível concluir que as operações de aquisição e incorporação, tomadas em
conjunto, possuíam um propósito negocial, ainda mais tratando-se de empresa
com quase 3 décadas de existência, não produziram uma vantagem tributária
antijurídica e não configuram uma fraude, de forma que a desconsideração
laborada pela fiscalização não possui suporte fático/jurídico, pelo que as glosas da
amortização do ágio devem ser afastadas. (Primeira Turma Ordinária da Quarta
Câmara da Primeira Seção, Acórdão n. 1401-007.314)
Reforce-se que, mesmo que não se tratando de controlada no exterior, tais
fundamentos não se alterariam pela análise da situação em tela.
Assim, à luz dos fundamentos acima expostos, acolho os embargos, sem efeitos
infringentes, e para fins de prestação de esclarecimentos, nos termos acima, esclareço que: a)
houve sim a utilização de empresa veículo, o que não invalida a operação; b) houve confusão
patrimonial decorrente de operação societária entre a empresa veículo e a incorporada, o que não
desnatura a dedutibilidade do ágio, à luz do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1997, retratado no
art. 385 do RIR/1999.

Assinado Digitalmente
Fl. 1889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.699 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720701/2014-01
27
Jeferson Teodorovicz

Fl. 1890
DF CARF MF
Original